Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703838-90.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE DE ASSIS SILVA RECORRIDO: FATIMA BERENICE FERREIRA BONESSO, CALMOTORS DF VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e extingo o feito, sem resolução do mérito. Nos termos do art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95, o recorrente deve, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). No caso, indeferida a gratuidade de justiça, foi oportunizado o recolhimento do preparo e das custas processuais, conforme enunciado 115 do FONAJE (ID 62335256). Não obstante a juntada dos documentos de IDs 62586744 a 62586750 e do extrato bancário de ID 63575729, a Coordenadoria de Controle Geral de Custas e Depósitos Judiciais/COGEC informou que houve o recolhimento apenas das custas processuais, conforme comprovante de ID 63806565. Assim, ante a não constatação do efetivo recolhimento do preparo recursal pelo setor técnico competente deste Tribunal, impõe-se o reconhecimento da deserção. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital